Tribunal: TJES
Processo: 0010990-05.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010990-05.2007.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: MICHELLE ROSARIO CARLETTI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. CADERNETA DE POUPANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível.

2. Na origem, ação de cobrança visando ao pagamento das diferenças de correção monetária incidentes sobre saldo mantido em caderneta de poupança, em razão dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Bresser (junho/1987).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático da apelação, nos termos do inciso IV do art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se é necessário suspender o processo em razão de repercussão geral reconhecida pelo STF; (iii) determinar se há ilegitimidade passiva da instituição financeira quanto às diferenças de correção monetária; (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; e (v) analisar a legalidade dos índices de correção monetária aplicados à época dos expurgos inflacionários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O inciso IV do art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante do STJ, sendo desnecessária a submissão ao colegiado.

5. Não há determinação do STF para suspensão das ações individuais relativas ao Plano Bresser, mas apenas para os Planos Collor I e II, conforme decisão da Ministra Cármen Lúcia em 2019.

6. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o vínculo contratual com o poupador impõe o dever de assegurar a correta atualização dos valores depositados, independentemente de normatização do Banco Central.

7. A pretensão autoral não está prescrita, pois o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (REsp 1.107.201/DF) no sentido de que o prazo aplicável é o vintenário, conforme o art. 177 do Código Civil de 1916.

8. A sentença recorrida aplicou corretamente o índice de 26,06% (IPC) sobre os valores depositados na primeira quinzena de junho de 1987, conforme tese firmada no mesmo recurso repetitivo do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento monocrático é válido quando a decisão está em conformidade com jurisprudência dominante do STJ, conforme autoriza o inciso IV do art. 932 do CPC.

2. Não há determinação do STF para suspensão dos processos individuais relativos ao Plano Bresser.

3. A instituição financeira depositária é parte legítima para responder pelas diferenças de correção monetária nas cadernetas de poupança.

4. O prazo prescricional para ações individuais relativas a expurgos inflacionários do Plano Bresser é vintenário, nos termos do art. 177 do CC/1916.

5. O índice de 26,06% (IPC) é o aplicável aos depósitos da primeira quinzena de junho de 1987, conforme tese firmada em recurso repetitivo do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, e 1.022; CC/1916, art. 177.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.212/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 2019; STJ, REsp 1.107.201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010, DJe 06.05.2011; STJ, AREsp 538.785/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.03.2017; TJES, Apelação Cível 0021815-08.2007.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27.07.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se
de
a
pela
ção
cíve
l
por meio d
a
qua
l
pretende,
Banco Bradesco S/A
, ver reformada a
sentença
que,
em sede de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária incidentes sobre saldo mantido em caderneta de poupança, em decorrência dos expurgos inflacionários do Plano Bresser (junho de 1987).

I
rresignad
o
,

o
a
pel
ante

sustenta
m
, em síntese
:

(i) a necessidade de
suspensão do processo
em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212, os quais discutem os expurgos inflacionários e cujas decisões podem impactar a presente demanda;
(ii)
a
ilegitimidade passiva da instituição financeira
, sob o argumento de que a definição dos critérios de correção monetária das cadernetas de poupança decorreu de ato normativo do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional, sendo, portanto, a União a responsável por eventuais diferenças;
(iii)
a
prescrição da pretensão autoral
,
uma vez
que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal ou, no máximo, o decenal, conforme tese da prescrição intercorrente, sendo incabível a aplicação do prazo vintenário reconhecido na sentença recorrida;
(iv)
a
validade da correção monetária aplicada à época dos fatos
, pois os índices foram definidos conforme normas vigentes, não havendo direito adquirido a qualquer índice diverso, nos termos de precedentes do STF;
(v)
a necessidade de
reforma da sentença
, para que seja declarada a improcedência do pedido, afastando-se a condenação imposta.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento.

Pois bem.
O recurso comporta julgamento monocrático,
na forma do art.
932
do Código de Processo Civil.

A manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Em primeiro lugar, a alegação de necessidade de suspensão do processo deve ser afastada, uma vez que inexiste determinação do Supremo Tribunal Federal para a interrupção do trâmite das ações individuais relativas ao Plano Bresser,
mas
apenas dos processos referentes aos Planos Collor I e II.
Inclusive
, a Ministra Cármen Lúcia indeferiu, em 2019, o pedido de suspensão dos feitos relativos ao Plano Bresser.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração não têm por função precípua a modificação ou a anulação do provimento jurisdicional, mas esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
2. A decisão emanada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (RE 632212/SP) diz respeito a suspensão dos feitos que tratassem dos Planos Collor I e II (tema 284 e 285), caso diverso da hipótese dos autos. 3. Quantos aos Planos Bresser e Verão, não há determinação para suspensão destes, uma vez que o pedido restou indeferido em 2019 pela Ministra Cármen Lúcia.
4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021815-08.2007.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 27/Jul/2022)

Igualmente não se sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Isso porque, o vínculo contratual firmado entre o poupador e a instituição financeira depositária impõe à última o dever de garantir a correta atualização dos valores depositados, independentemente de eventual normatização do Banco Central do Brasil, conforme pacífico entendimento do STJ, como subsegue:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. PETIÇÃO POSTERIOR. INOVAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. QUITAÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. FEVEREIRO/1991. CORREÇÃO. 21,87%. ART. 475-J. PRÉVIA INTIMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 -
Rejeita-se preliminar de ilegitimidade passiva ad causam se o vínculo jurídico firmado em razão de contrato de depósito em caderneta de poupança junge apenas o poupador e o agente financeiro. Precedentes jurisprudenciais do c. STJ
. 2 - Não obstante a edição de normas por órgão governamental, a instituição bancária responde perante o poupador por dano decorrente do vínculo contratual, não havendo, pois, que se falar em culpa exclusiva de terceiro. 3 - O STJ firmou entendimento no sentido de que Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança. (REsp 146545/SP)”(STJ, AREsp 538785/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 14/03/2017)

A alegação de prescrição também deve ser rechaçada. O STJ, no julgamento REsp Repetitivo 1.107.201, fixou a tese de que o prazo prescricional para a cobrança de diferenças de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança é vintenário, nos termos do artigo 177 do Código Civil de 1916. Confira-se:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. [...]
2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.
(REsp n. 1.107.201/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011.)

No mérito, verifica-se que a sentença, ao reconhecer a aplicação do índice de 26,06% (IPC) sobre os valores depositados na primeira quinzena de julho de 1987, está em conformidade com o precedente vinculante do STJ, como segue:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. [...]
3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
[...] (REsp n. 1.107.201/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento.

Conforme se depreende, o julgamento está pautado em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em sede de recurso repetitivo.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.